Tribunal: TJMT
Processo: 0023456-06.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023456-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 063.325.321-90 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUSTIFICARIA A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL; APELANTE FARIA JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 231 DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - APREENSÃO DE 180 PORÇÕES DE COCAÍNA [931,11G], BALANÇA DE PRECISÃO, “POTE, ASSADEIRA E LÂMINA DE AÇO” CONTENDO RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - DEDICAÇÃO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA - DECISÕES DO STJ -
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPERTINENTE -
PENA SUPERIOR
A
4
(QUATRO)
ANOS
DE RECLUSÃO - OBSTÁCULO I- À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
ABERTO
E À
SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - JULGADO SO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

Se
o Juízo singular reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, o entendimento adotado deve ser preservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ

(TJMT, Ap nº 108910/2017).

“Na espécie, a quantidade e a natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1211810/SP)

“A
pena
privativa de liberdade
superior
a
4
(quatro)
anos
de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional
aberto
e à
substituição
por restritivas de direitos.”
(TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0023456-06.2019.8.11.0042
- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 581139), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 277/286).

O apelante
sustenta que: 1) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea justificaria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos (fls. 314/324).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 334/340).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 - Interposição de recurso de apelação criminal pela defesa - Requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, na sua proporção máxima, e consequentemente afixação do regime aberto - Alegações improcedentes - De acordo com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, bem como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo cominado - Reafirmado o teor do verbete sumular pelo Supremo Tribunal Federal em recurso de repercussão geral - Grande quantidade de droga (931,11g de pasta-base de cocaína) evidenciam a dedicação destes à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas - As circunstâncias concretas do delito, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a inviabilizar a aplicação da regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - Não havendo alteração substancial na reprimenda imposta na sentença, incabível a fixação do regime aberto - Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – fls. 342/350)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de maio de 2019, por volta das 23h00min, na via pública denominada rua 22, localizada no bairro Doutor Fabio Leite, em Cuiabá-MT, o denunciado ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Realizada a abordagem do denunciado e a busca pessoal, foi encontrada com ele 01 (uma) porção de substancia análoga a pasta base. [...]

Ato continuo, a guarnição se deslocou até a residência do denunciado, onde realizou busca domiciliar, sendo encontradas, embaixo da cama do denunciado, 180 (cento e oitenta) porções de substância análoga a pasta base de cocaína; além disso, na casa do denunciado também foi apreendida uma balança de precisão, um pote e uma assadeira contendo resquícios de cocaína, além de uma sacola, contendo plásticos recortados (fl. 09-IP). [...]

O laudo de constatação nº 0894/2019, acostado as fls. 11/13-IP, constatou que as 182 (cento e oitenta e duas) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando no total 931,11g (novecentos e trinta e um gramas e onze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, [...] ainda constatou que a balança de precisão, o pote plástico, a assadeira de alumínio e uma lamina de aço inox haviam resquícios de COCAÍNA. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fls. 10/13).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Primeira fase: [...]

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa do réu que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste agravante em desfavor do sentenciado.

Por outro lado, verifico que o condenado, à época dos fatos, era menor de 21 anos de idade, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal e, além disso, verifico ainda que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”. Porém, considerando que a pena se encontra no mínimo legal, mantenho a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, embora o sentenciado seja primário, possua bons antecedentes, entendo que o mesmo não faz jus a essa benesse, tendo em vista que se dedica à atividade criminosa, porquanto restou comprovado que o condenado tinha em depósito a vultuosa quantidade de entorpecentes, isto é, 931,11g (novecentos e trinta e um gramas e onze centigramas) de “COCAÍNA”.

Além disso, verifica-se que na residência do acusado também foram localizados materiais relacionados a preparação dos entorpecentes, quais sejam: uma balança de precisão; uma assadeira; uma tesoura; e uma sacola contendo várias sacolas recortadas.

Ainda, o policial relatou em juízo que no momento em que encontraram o entorpecente, o mesmo estava já estava embalado em porções, os quais totalizavam 182 (cento e oitenta e duas) porções de “cocaína”. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA [...]

no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Renata do Carmo Evaristo, juiz de Direito - fls.
277/286)

Pois bem.

A pena-base do tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Assim sendo, o entendimento adotado deve ser preservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ

(TJMT, Ap nº 108910/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018).

Quanto ao tráfico privilegiado, a apreensão 931,11g (novecentos e trinta e um gramas e onze centigramas) de cocaína, fracionadas em 182 (cento e oitenta e duas) porções, de balança de precisão, além de tesoura, “várias sacolas plásticas cortadas, um pote plástico, uma assadeira e uma lâmina de aço”, todos contendo resquícios de substância entorpecente, somadas, evidenciam habitualidade para a traficância, segundo recentes julgados do c. STJ, “
in verbis
”:

“Na espécie, a quantidade e a natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância.”
(AgRg no AgRg no AREsp nº 1211810/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.2.2019)

“
Indubitavelmente, a
quantidade
de substância entorpecente (diversas
porções
de
cocaína,
pesando
quase
meio
quilo
[432,07 gramas]) encontrada na residência destinava-se a difundir amplamente o nefasto comércio de drogas, atingindo
um
grande número de infelizes usuários, o que bem caracteriza a habitualidade da
atividade
criminosa.”
(HC nº 582330 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.6.2020)

Anote-se que o apelante admitiu o fracionamento e a destinação mercantil da substância entorpecente, tanto em sede policial quanto na instrução.

Frise-se, ainda, que a quantidade de cocaína apreendida [931,11g] possibilitaria a difusão de aproximadamente 931 (novecentos e trinta e um) papelotes com uma grama, resultando em um lucro estimado de R$46.550,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o preço de R$50,00 (cinquenta reais) de cada porção individual
(
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/pol% C3%ADcia-civil-apreende-25-quilos-de-coca%C3%ADna-em-santa-cruz-do-sul-1.349205
).

Nesse quadro, a figura privilegiada afigura-se impertinente.

Por fim,
“a
pena
privativa de liberdade
superior
a
4
(quatro)
anos
de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional
aberto
e à
substituição
por restritivas de direitos”
(TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020